Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704595-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANTE TECNOLOGIA S/A AGRAVADO: POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento por Mirante Tecnologia S.A. contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau admitiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Luiz Carlos Garcia. O agravante pretende a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. Verifico que o agravante requereu ao Juízo de Primeiro Grau a instauração do referido incidente apenas os Requeridos Luiz Carlos Garcia e Suely Santos Nakao pelos débitos da Poliedro Informática ou, subsidiariamente, que o incidente recaia sobre o sócio incontroverso (id 222942529 dos autos originários). A decisão agravada, à primeira vista, deferiu o requerimento subsidiário e instaurou o incidente em desfavor de Luiz Carlos Garcia, o que indica a ausência de interesse recursal quanto à instauração do incidente em detrimento de Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. (id 222960336). O exame prefacial da decisão agravada indica que o Juízo de Primeiro Grau não analisou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para a instauração do incidente em comento contra LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda., razão pela qual eventual exame da matéria acarretaria supressão de instância. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto aos argumentos supracitados em razão da ausência de interesse recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator